Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE VALORES E HAVERES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRETENDIDA LIMINAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À JUNTA COMERCIAL E A CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. APURAÇÃO DE HAVERES QUE EXIGE PRÉVIO PROCEDIMENTO CONTÁBIL. EXAME TÉCNICO NECESSÁRIO. PERÍCIA CONTÁBIL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INTERESSES JÁ ACAUTELADOS EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO CÁLCULO PERICIAL QUE DEVERÃO SER INDICADOS PELO PROFISSIONAL COM CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSENTES. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A condenação da sociedade ao ressarcimento de valores ao sócio dissidente, por meio de prévia apuração de haveres possui procedimento próprio (art. 600 e seguintes do CPC), o qual prevê a possibilidade: (i) de concordância do outro sócio com o pedido; (ii) de formulação de pedido indenizatório por parte da sociedade em relação ao requerente; e (iii) de discordância do sócio por meio de contestação, pelo que o procedimento seguira o rito comum. Nesse último caso, o juiz nomeará perito para uma correta apuração dos haveres (art. 604, I a III, do CPC).

2. Não demonstrando a agravante, nessa fase incipiente do processo e considerando o conteúdo fático-documental reunido aos autos, a possibilidade de que a apuração de haveres venha a ser frustrada pela falta de exibição antecipada dos escritos que a seu talante solicitou em antecipação de tutela, mesmo porque ao perito contábil caberá indicar os documentos úteis e necessários ao levantamento técnico a ser realizado na instrução do feito; nem servindo os genéricos fundamentos que indicou para afirmar seu receio de vir a ser prejudicada pela dilapidação do patrimônio comum pelos agravados, uma vez que acautelados estão seus interesses em outra demanda judicial - ação anulatória de negócios jurídicos - por decisão que impediu a transferência de vários imóveis negociados; inexistem razões que possam autorizar a postulada reforma da decisão de primeira instância.

3. Caso concreto em que a análise de questões devolvidas a exame no presente agravo de instrumento não pode ser feita em sede de antecipação de tutela, uma vez que imprescindível dilação probatória com observância do contraditório e da ampla defesa. Requisitos do art. 300 do CPC não verificados.

4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.